Tribunal: TJMT
Processo: 1010332-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010332-34.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAMAO CORREA BARBOSA - CPF: 408.795.261-49 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTAS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. RESERVA REMUNERADA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária cível oriunda de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por militar estadual
transferido para a reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, com pedido de pagamento, em pecúnia, de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e de licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas, com consectários legais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está atingida pela prescrição quinquenal; e (
ii
) estabelecer se é devida a conversão em pecúnia de férias não gozadas, com o respectivo terço constitucional, e de licenças-prêmio não usufruídas por militar estadual transferido para a inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação foi ajuizada dentro do quinquênio contado da transferência do autor para a reserva remunerada, razão pela qual não se configura a prescrição prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, consoante
o
Tema 516/STJ.

Os
arts
. 89, §§ 5o e 6o, e 97, §§ 6o e 7o, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014 asseguram expressamente ao militar estadual transferido para a inatividade o recebimento de abono pecuniário correspondente às férias e licenças-prêmio não gozadas durante a atividade.

A disciplina legal aplicável é a vigente ao tempo da passagem para a inatividade, quando se consolida a impossibilidade de fruição e surge a pretensão indenizatória.

A documentação administrativa comprova a existência de períodos de férias, terço constitucional e licenças-prêmio não usufruídos, sem demonstração de pagamento, averbação ou utilização para fins de inatividade.

A conversão em pecúnia das verbas funcionais não usufruídas impede o enriquecimento sem causa da Administração Pública e independe de comprovação de requerimento administrativo prévio, em conformidade com a orientação firmada no Tema 1086 do STJ.

É assegurada a conversão em pecúnia de férias não gozadas e de outros direitos de natureza remuneratória ao servidor público, inclusive militar estadual, quando inviabilizada a fruição na atividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, conforme a diretriz fixada no Tema 635 do STF.

A Lei Complementar Estadual n. 555/2014, por ser norma posterior e específica, prevalece sobre disposição geral anterior invocada em sentido contrário.

Os consectários legais devem observar a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança até 8.12.2021, incidindo, a partir de 9.12.2021, exclusivamente a taxa SELIC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.

Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

Teses de julgamento:

"1. O prazo prescricional da pretensão de conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas tem início com a passagem do militar estadual à inatividade.

2. É devida ao militar estadual transferido para a reserva remunerada a conversão em pecúnia de férias não gozadas, com o respectivo
adicional,
e de licenças-prêmio não usufruídas.

3. A Lei Complementar Estadual n. 555/2014 prevalece, por especialidade e posterioridade, para assegurar o pagamento de abono pecuniário pelas férias e licenças-prêmio não gozadas.

4. A partir de 9.12.2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 85, § 3o; Lei Complementar Estadual n. 555/2014,
arts
. 89, §§ 5o e 6o, e 97, §§ 6o e 7o; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 721001/RG, Tema 635, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28.2.2013; STJ, REsp n. 1.254.456/PE, Tema 516, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.4.2012; STJ, REsp n. 1.854.662/CE, Tema 1086, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 27.4.2022.

R E L A T Ó R I O

Remessa Necessária Cível
oriunda da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1010332-34.2022.8.11.0041,

ajuizado objetivando o recebimento, em pecúnia, de verbas referentes a férias não gozadas, terço constitucional de férias e licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade militar, em razão de sua transferência para a reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, ocorrida em 29.8.2018.

Na petição inicial, o autor afirmou que ingressou na inatividade sem usufruir 6 meses e 4/12 avos de férias, 3 parcelas de terço constitucional de férias e 17 meses de licença-prêmio, postulando a condenação do Estado ao pagamento da quantia de R$ 908.980,49. Sustentou que o direito decorre do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, especialmente dos arts. 89 e 97 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, e informou ter formulado requerimento administrativo sem resposta útil da Administração.

O Juízo de origem (Id. 3513331888) julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento, em pecúnia, das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, bem como das licenças-prêmio não usufruídas, tudo a ser apurado conforme os parâmetros reconhecidos na sentença, além da restituição das custas processuais adiantadas e do pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais escalonados do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Assentou, ainda, a sujeição da sentença ao reexame necessário.

Em sua fundamentação, o magistrado afastou a prescrição quinquenal, ao entender que o termo inicial da pretensão indenizatória é a data da passagem do servidor à reserva remunerada, ocorrida em 29.8.2018, de modo que a ação ajuizada em 2022 foi proposta dentro do quinquênio legal. No mérito, reconheceu que a Lei Complementar Estadual n. 555/2014 assegura expressamente ao militar transferido para a inatividade o recebimento de abono pecuniário pelas férias e licenças-prêmio não gozadas, reputando inaplicável a vedação invocada com base na Lei Complementar no 59/1999, por prevalecer a norma posterior e específica. Também destacou que a documentação administrativa juntada aos autos demonstrava o reconhecimento dos períodos de férias e licenças-prêmio não usufruídos, sem pagamento ou averbação para fins de inatividade, o que impunha a conversão em pecúnia.

Não houve recurso voluntário (Id. 351331889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A remessa necessária exige verificar se o autor, militar
estadual transferido
para a reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, tem direito à conversão em pecúnia de férias não gozadas,
acrescidas do respectivo terço constitucional, bem como de licenças-prêmio não usufruídas durante o período de atividade.

De início,
correta a rejeição da prejudicial de prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp.
n. 1.254.456/PE, s
ob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 516/STJ
), firmou entendimento de que prazo prescricional quinquenal relativo à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem utilizada para fins de aposentadoria, orientação aplicável, por analogia, às férias não usufruídas, tem início com a aposentadoria ou passagem do servidor à inatividade, momento em que se torna impossível a fruição natural do direito.

Somente com a passagem para a inatividade surge, de forma inequívoca, a impossibilidade de fruição do benefício na via natural e, consequentemente, a pretensão indenizatória em face da Administração
.

No caso, a transferência do autor para a reserva remunerada ocorreu em 29.8.2018
(Id. 351331729)
, ao passo que a ação foi ajuizada em 23.3.2022, circunstância que
demonstra a
inocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

No mérito, igualmente
correta a procedência da pretensão indenizatória
.

Os
arts
. 89, §§ 5o e 6o, e 97, §§ 6o e 7o, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, na redação vigente ao tempo da inativação, asseguram expressamente
ao militar estadual transferido para a inatividade o recebimento de abono pecuniário correspondente às férias e licenças-prêmio não gozadas durante a atividade. Confira-se:

Art. 89
O militar estadual fará jus a 30 (trinta) dias de férias, a cada período de 12 (doze) meses trabalhados consecutivos, a contar da data de inclusão, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço.

[...]

§ 5o Ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, referente aos períodos de férias não gozadas, mediante requerimento.

§ 6o O pagamento do abono pecuniário relativo a cada período de férias não gozadas será feito no valor equivalente a 01 (um) subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento.

[...]

Art. 97
Após cada quinquênio de efetivo exercício das funções militares e/ou de natureza militar, o militar estadual fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do militar e conveniência da administração
(redação anterior a LC 738/2022)

[...]

§ 6o Ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, relativo aos períodos de licenças-prêmios não gozadas quando em atividade, mediante requerimento.

§ 7o O pagamento do abono pecuniário relativo a cada parcela de 30 (trinta) dias de licença-prêmio não gozada será feito no valor
equivalente a 01 (um) do subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento.

A propósito, a disciplina normativa aplicável é aquela vigente ao tempo da passagem do militar à inatividade, momento em que se consolidou a impossibilidade de fruição do benefício na via natural e surgiu a pretensão indenizatória correspondente.

Além da expressa previsão legal, os autos encontram-se instruídos com documentação administrativa emitida pelo próprio Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, especialmente as Certidões de Verbas Rescisórias (Id. 351331730), nas quais foram reconhecidos, em favor do autor, 6 meses e 4/12 avos de férias, 3 parcelas de terço constitucional e 17 meses de licença-prêmio não usufruídos.

Não há prova de pagamento, averbação ou efetiva fruição das verbas reconhecidas administrativamente.

Tampouco há demonstração de utilização dos períodos para fins de inatividade, circunstância que reforça a subsistência do crédito indenizatório.

Assim, uma vez consumada a passagem para a inatividade, inviabilizado restou o gozo “in natura” dos direitos funcionais adquiridos, impondo-se sua conversão em pecúnia
.
Nesse sentido, o
S
upremo Tribunal Federal, ao
julgar o Tema 635 da repercussão geral (ARE 721001/RG), consolidou entendimento
de que é
devida a conversão em indenização pecuniária das férias não gozadas pelo servidor público que não mais possa usufruí-las, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A orientação aplica-se, por identidade de razões, às licenças-prêmio igualmente não usufruídas e já inviáveis de fruição em razão da passagem do militar à inatividade.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
o
REsp.
1
.
854
.
662/CE, s
ob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema
1086/STJ),
consolidou compreensão de que a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não usufruídas prescinde de demonstração de prévio requerimento administrativo indeferido ou de prova específica acerca da necessidade do serviço, bastando a comprovação da aquisição do direito e da impossibilidade posterior de fruição.

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de vedação genérica à conversão em pecúnia.

Isso porque a disciplina
específica da
Lei Complementar Estadual n. 555/2014, direcionada expressamente aos militares estaduais transferidos para a inatividade, prevalece sobre norma geral anterior eventualmente invocada em sentido contrário, à luz dos critérios da especialidade e da posterioridade normativa.

Também não merece acolhimento a tese de ausência de comprovação do direito, porquanto a própria Administração Pública reconheceu documentalmente os períodos não usufruídos, conferindo robustez probatória suficiente à pretensão deduzida.

No tocante aos consectários legais, a sentença observou adequadamente o entendimento consolidado nos Temas 810/STF e 905/STJ,
impondo-se apenas explicitação complementar quanto à incidência superveniente da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Assim, até 8.12.2021, mantêm-se os critérios fixados na sentença, quais sejam, correção monetária pelo IPCA-E, desde quando cada parcela se tornou devida, e juros de mora segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação.

A partir de 9.12.2021, em razão da superveniência da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, englobando atualização monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença observou adequadamente os parâmetros previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, inexistindo razão para alteração.

A
nte o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença reexaminada, apenas para determinar incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026